Tribunal: TJMT
Processo: 0001643-15.2016.8.11.0013
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001643-15.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS BATISTA DA SILVA - CPF: 065.291.061-03 (VÍTIMA), BRENO RODRIGUES DE ASSUNCAO (APELADO), Carlos Henrique da Silva (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE DA SILVA (APELADO), BRENO RODRIGUES DE ASSUNCAO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO –

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 244-B,
CAPUT
, DO ECA –IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À IMPUTAÇÃO – TESTEMUNHO DO POLICIAL COMPLETAMENTE ISOLADO NOS AUTOS – APLICAÇÃO DO POSTULADO

IN DUBIO PRO REO

– MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO –

APELO DESPROVIDO.

Não há falar em reforma da sentença, para fins de condenar o réu pela prática do crime de corrupção de menor, quando a prova da tese acusatória cinge-se ao testemunho de um único agente policial, elemento probante que, por restar completamente isolado nos autos, não revela a certeza da prática do delito, impondo-se, pois,

a manutenção do juízo absolutório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal manejada pelo
Ministério Público Estadual

buscando a reforma da decisão do juízo
a quo
que condenou
Carlos Henrique da Silva

à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, em razão da prática do crime descrito no artigo 180,
caput
, do Código Penal, absolvendo-o, contudo, da prática do delito de corrupção de menor.

Inconformado com o juízo absolutório, o
Parquet

almeja,
à luz do acervo probatório coligido, a condenação do apelado pela prática do delito do art. 244-B,

caput
, da Lei n. 8.069/90.

Em
contrarrazões
, a defesa do acusado
pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que

Carlos Henrique da Silva
foi condenado
à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, mais ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime descrito no artigo 180,
caput
, do Código Penal, sendo absolvido, contudo, quanto à imputação do delito previsto no art. 244-B,

caput
, da Lei n. 8.069/90.

Segundo narra a denúncia,
“(...) no dia 19 de março de 2016, por volta de 19h24min, no Mix Bar, localizado na Rua Florispina Azambuja, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Breno Rodrigues de Assunção, mediante destruição/rompimento de obstáculo, subtraiu para si e para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 04 (quatro) garrafas de Whisky Old Parr, 01 (uma) garrafa de Whisky Red Label, 02 (duas) caixas de Champagne Chandon, 01 (um) maço de cigarro Carlton e 03 (três) pen drive (...)”
(id. 20334459, pp. 01-03,
sic
).

Na sequência, tem-se que
“(...) em dia e hora não determinados (sabendo-se que entre os dias 19/03/2016 a 20/03/2016), Carlos Henrique da Silva, em coautoria com o menor Lucas Batista da Silva, adquiriu/recebeu/ocultou, em proveito próprio, coisas que sabia ser produto de crime, consistente em 03 (três) garrafas de Whisky Old Parr, 01 (uma) garrafa de Whisky Red Label e 02 (duas) caixas de Chandon (...). Consta, ainda, que na mesma oportunidade (...), Carlos Henrique da Silva, com consciência e vontade, corrompeu e facilitou a corrupção do menor Lucas Batista da Silva, com ele praticando a infração penal e induzindo-a a praticá-la (...)”
(id. 20334459, pp. 01-03,
sic
).

Inconformado com o juízo absolutório, o
Parquet

almeja,
à luz do acervo probatório coligido, a condenação do apelado pela prática do delito de corrupção de menor (art. 244-B,

caput
, da Lei n. 8.069/90).

Sem razão, contudo.

Em análise, o escrivão de polícia
João Cavour Chrispim Neto
contextualizou, na fase pré-processual, que, após tomar conhecimento do furto ocorrido no Mix Bar, logrou identificar a presença do corréu
Breno
na empreitada delitiva, oportunidade em que, ao obter informações sobre seu paradeiro, logrou localizá-lo no “
Fumódromo da Matinha
”.

Asseverou que, ao efetivar diligência no local supracitado, apesar da tremenda resistência, o coacusado revelou que teria vendido os materiais furtados aos irmãos
Lucas
e
Matheus
, vindo a guarnição policial a efetivar buscas na residência destes, ocasião em que, na presença de
Lucas
e do réu
Carlos Henrique
, foram localizadas algumas garrafas de
whisky
no quarto e na geladeira, além de caixas vazias das bebidas alcoólicas no quintal.

Afirmou que, na ocasião, o adolescente
Lucas
relatou que
Matheus
havia comprado os objetos de
Breno
e que além de fazerem o uso, conjuntamente com o acusado e com o indivíduo denominado por “
Toquinho
”, seu irmão venderia o restante. Consignou que o apelado
Carlos Henrique
alegou desconhecer os materiais subtraídos, conquanto tivesse apontado a existência de uma garrafa de
whisky
dentro da geladeira.

Sob o crivo do contraditório, a citada testemunha asseriu que o corréu
Breno
e suposto informante contaram que os objetos furtados estavam sendo guardados pelo menor
Lucas
e “
Carlinhos
”:

“(...) eu me encontrava de plantão na Delegacia e a vítima chegou para registrar a ocorrência, o responsável lá no caso (do Mix Bar), era o Daniel e o Daniel já trouxe no celular dele imagens do circuito de segurança, aí quando eu vi as imagens eu já conheci o Breno né (...) no mesmo dia nós realizamos diversas diligências para tentar localizá-lo, mas não conseguimos, aí no outro dia,
um informante né, me ligou e informou que o Breno estaria no ‘Fumódromo da Matinha’, que é um local de reunião de usuários de entorpecentes, e que o material furtado havia sido entregue para o ‘Carlinhos’, o ‘Carlinhos’ morava em uma casa na beira da ponte, esse informante explicou o local né, aí eu e o policial Antônio César deslocamos até o ‘Fumódromo da Matinha’, aí lá localizamos o Breno, aí ele tentou empreender fuga lá, nós conseguimos conter ele, aí colocamos na viatura, aí ele de pronto, já perguntamos para ele do material, ele falou que tinha deixado com o de menor
(...)
o Lucas, falou o de menor comprou e aí mostrou para gente esse local que já tínhamos informação, aí chegou lá estava o Carlinhos e esse de menor, que é o Lucas, uma residência, na beira do córrego, e lá na residência a gente encontrou as garrafas de whisky, parte do material furtado, algumas outras caixas vazias
(...) já tinham consumido já (...) (sobre a versão apresentada pelo adolescente e o réu Carlos Henrique) eles falaram que o Breno tinha deixado lá ‘ah, o Breno deixou aqui, pediu para guardar’, mas eles estavam, inclusive, uma garrafa estava dentro do congelador (...)
a mãe do Lucas diz que é usuária de entorpecente também né, é uma casa meio que frequentada por outros usuários também
(...)
(o réu) falou que estava de passagem lá, no momento que a gente chegou ele estava utilizando o banheiro (se haviam pertences pessoais do réu Carlos Henrique na residência)
(...)
a casa muito bagunçada né, tem dois ou três colchões no chão, sofá revirado, comida em cima do fogão, a gente não sabe nem identificar o quê que é de quem ali né, mas é um local de parada de usuário de entorpecente
(...)
(a casa) é da mãe do Lucas
(...)
o próprio Breno falou que tinha deixado com o Carlos e com o de menor né
(...)
a pessoa que informou também passou a mesma informação que o Carlinhos e o de menor que estariam guardando esses objetos
(...) parte (da mercadoria estava na casa) segundo o de menor, o Lucas, ele falou que o irmão dele teria saído para vender o restante, aí nós fizemos algumas diligências (...) não foi localizado ele (...)”
(id. 20335475,
sic
).

O adolescente

Lucas Batista da Silva
, auscultado tão só na fase inquisitiva, relatou que

“(...) no dia 19/03/2016, por volta das 21:00 horas estava em sua casa quando chegou seu irmão Mateus e Breno com uma caixa cheia de litros de bebidas uísque e outras que não sabe dizer o nome; que perguntou para seu irmão e para Breno se eles tinham comprado todas aquelas bebidas, tendo eles respondido que sim; que sabe que seu irmão não trabalha e não teria como comprar mas como ele Mateus estava falando que comprou, aceitou pegar algumas bebidas e também usar; que nega ter conhecimento que era produto roubado; que hoje pela manhã os policiais foram em sua casa encontraram as caixas com as bebidas e encaminhou o declarante para delegacia, sendo que seu irmão Mateus tinha saído; que nega ter participado do furto dos produtos na MIX BAR, apenas fez uso das bebidas que seu irmão levou para sua casa (...)”
(id. 20334466,
sic
).

Ouvido apenas em sede policial, o acusado
Carlos Henrique
limitou-se a narrar que não deteve qualquer envolvimento com o furto realizado no estabelecimento comercial em estima e com a guarda dos objetos na casa de
Mateus
, fazendo-se presente na citada residência para conversar com seus amigos (id. 20334470, pp. 01-02).

Em ambas as fases, o corréu
Breno Rodrigues de Assunção

reservou no seu direito constitucional de permanecer em silêncio (id. 20334468 e 20335475).

A despeito da natureza formal do delito descrito no art. 244-B,
caput
, do ECA, tem-se que os elementos probatórios reunidos não revelam, com segurança, que o apelado
Carlos Henrique
veio a praticar

o crime de receptação na efetiva companhia do adolescente
Lucas
,
ou, ainda, que induziu o menor a tanto.

Ora, conquanto seja sabido que os testemunhos dos policiais, civis ou militares, têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, é certo que, na espécie, a declaração do agente policial responsável pela abordagem, supostamente calcada nas declarações informais do corréu e de um informante não identificado, remanesce isolado nos autos e, de resto, foi contraditado pelo próprio adolescente, que, ao ser ouvido ainda em sede policial, relatou que desconhecia a procedência das bebidas alcoólicas furtadas, apenas ingerindo-as quando mantidas em sua residência, que, inclusive, é conhecida por receber um fluxo intenso de usuários de entorpecentes.

Veja, não se está a dizer que o apelado não praticou a infração penal na companhia do menor. Inclusive, essa possibilidade existe! O que se está a dizer, contudo, é que as provas constantes dos autos não conduzem a um necessário juízo de certeza quanto a isso.

Ademais, conforme assentado pela Procuradoria de Justiça,
“(...) vislumbra-se que não há nada que possa elucidar com clareza a prática do crime de receptação na companhia do adolescente, sendo que a mera indicação por Breno de que teria passado a res furtivas ao ‘de menor’ (Lucas), por si só não enseja a configuração do crime de corrupção de menor, ainda mais, que depois confirmou que tais objetos estariam na residência de Carlos Henrique, e se lá foram encontrados os pertences furtados, já consumidos pelo apelante, pelo adolescente e por outras pessoas, tal fato por si só não é capaz de ensejar com certeza a prática de receptação na companhia de um adolescente (...) No caso em estudo, a apreensão dos objetos furtados, que diga-se de passagem, eram garrafas de whisky e carteiras de cigarros, na residência do apelado na presença de um adolescente, por si só, não configura o crime de corrupção de menor, se da análise empreendida nas demais provas, não há nada que possa sustentar a condenação, o que fora devidamente concluído pelo magistrado sentenciante (...)”
(id. 21956956,
sic
).

Assim, o conjunto fático-probatório em estima não deixa patente que o recorrido praticou infração penal na companhia do menor, de sorte que, à luz do brocardo

in dubio pro reo,

a manutenção da absolvição atinente à prática do delito previsto no art. 244-B,
caput
, do CP é medida que se impõe.

Logo,
nego provimento
ao recurso manejado pelo
Parquet.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020